Tribunal: TJSP
Processo: 1000722-42.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Indenizatória – Vícios de construção que geraram danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Inconformismo trazido pelos autores que vinga – Provado o nexo causal entre os prejuízos e os problemas enfrentados pelos autores e a conduta negocial falha da ré – Danos morais devidos ao passo que os transtornos e a preocupação ocasionados fugiram à normalidade -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Indenizatória – Vícios de construção que geraram danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Inconformismo trazido pelos autores que vinga – Provado o nexo causal entre os prejuízos e os problemas enfrentados pelos autores e a conduta negocial falha da ré – Danos morais devidos ao passo que os transtornos e a preocupação ocasionados fugiram à normalidade - Recurso provido.